Tribunal: TJMT
Processo: 0000628-88.1997.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000628-88.1997.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Nota Promissória, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), WALDEMIR LUIS DO CARMO MARTINS - CPF: 369.012.459-04 (EMBARGADO), EDIMILSON LUIS GUEDES - CPF: 020.046.218-00 (EMBARGADO), JANE MÁRCIA DE V. MOURA (EMBARGADO), VOLNEI DE VASCONCELLOS MOURA - CPF: 052.079.008-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA – CONDENAÇÃO DO CREDOR AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – OMISSÃO - NÃO CABIMENTO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

O princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração do processo responda pelas despesas e custas processuais, até mesmo, por exemplo, em casos de reconhecimento de prescrição e extinção sem resolução de mérito, uma vez que poderia ter evitado a movimentação da máquina judiciária se houvesse agido conforme o direito.

Diante disso, a atribuição do ônus de sucumbência ao Banco Embargante/Exequente importa em violação ao princípio da boa-fé processual, pois, significa premiar quem não efetuou o pagamento da dívida e foi beneficiado pela prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
com objetivo de sanar alegados vícios no julgamento do Recurso de Apelação.

O Embargante alega que o
decisum
é omisso, eis que não foi analisado o pedido de reforma da sentença no que tange aos honorários sucumbenciais, visto que os ônus dos honorários advocatícios devem ser suportados pelos Executados/Embargados.

Sustenta que deve ser aplicado o princípio da causalidade, para que seja convertida a condenação de honorários sucumbenciais em favor do banco Embargante, posto que foram os Executados que deram causa à

demanda e estes não podem beneficiar pelo não cumprimento da obrigação. Na oportunidade, prequestionou a matéria.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração, a fim de que seja aclarada a omissão apontada.

Contrarrazões apresentadas no ID. 122375952.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do acórdão proferido por esta 2.ª Câmara Cível que desproveu o Recurso de Apelação e manteve integralmente a sentença de primeiro grau que pronunciou a prescrição intercorrente, por paralisação do feito por prazo superior ao permitido.

Constata-se que o Banco Embargante ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, lastreada em Termo de Renegociação de Dívida, em 27/01/1997, tendo o feito tramitado regularmente até o pedido de suspensão do processo em 22/06/1999 (fls. 66/67). Ressalto, que não houve fixação do prazo de suspensão, razão pela qual o prazo da prescrição intercorrente conta-se do transcurso de um ano do sobrestamento, logo, o termo
a quo
é 22/06/2000.

Em 2003, com a entrada em vigor do atual Código Civil, por se tratar de dívida líquida constante em instrumento particular, o prazo da pretensão foi fulminado em 2008, nos termos do art. 206, § 5.º, inciso I, da lei substantiva.

Ocorre que o processo ficou paralisado por quase 20 (vinte) anos, ou seja, até 13/05/2019 (fl. 70), quando a parte Embargante peticionou no feito.

O Juiz singular extinguiu o processo com resolução do mérito ante à prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC, o que motivou a interposição deste Apelo pelo
BANCO BRADESCO S.A.,
distribuído à minha relatoria.

Após analisar detidamente as razões e contrarrazões recursais, o apelo do Embargante foi desprovido, o que deu azo à oposição deste recurso de Embargos de Declaração.

Pois bem. É
consabido que o
s Embargos de Declaração podem ser conceituados como o recurso que visa ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial.

Friso que o recurso de Embargos de Declaração é destinado a complementar decisões judiciais que padecem de algum dos vícios do artigo 1.022 do CPC. Não deve, portanto, ser utilizado simplesmente para procrastinar a solução da controvérsia.

Na hipótese, verifico que, de fato, no voto condutor não enfrentei o pedido de afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que passo a fazê-lo nesta oportunidade.

Nesta situação, entendo que merecem acolhimento os embargos de declaração opostos pelo Embargante, pois o banco Embargante foi condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, como se observa da parte dispositiva da sentença:

E, de consequência, julgo e declaro extinto o processo, com fulcro no artigo 487, II, do CPC. Condeno o banco exequente em custas processuais e em honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizado.

Inobstante isso, necessário afastar a condenação do Banco Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, haja vista que foi a parte Embargada/Executada que deu causa ao ajuizamento da Execução, de modo que deve ser aplicado o princípio da causalidade em substituição ao princípio da sucumbência.

Nesse diapasão, devo esclarecer que o princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração do processo responde pelas despesas e custas processuais em casos de reconhecimento da prescrição e extinção sem resolução de mérito.

Diante disso, impor o ônus da sucumbência ao Banco Embargante/Exequente importa em violação ao princípio da boa-fé processual, e significa premiar quem não efetuou o pagamento da dívida.

O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é consolidado nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A extinção do processo de execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, em virtude da ausência de localização de bens, não autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do executado. Hipótese em que o princípio da causalidade deve ser aplicado em benefício do credor, que já é prejudicado pelo não cumprimento da obrigação. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 1.630.885; Proc. 2019/0367685- 9; MS; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 11/05/2020; DJE 13/05/2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Em situações em que há o reconhecimento da prescrição intercorrente, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.749.342; Proc. 2018/0150839-6; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 20/04/2020; DJE 27/04/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA ORIGEM. Honorários advocatícios de sucumbência em favor do advogado da parte executada. Descabimento. Aplicação do princípio da causalidade. Acórdão recorrido em conformidade com o entendimento desta corte superior. Adequação da decisão agravada. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 1.380.563; Proc. 2018/0267209-7; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 20/04/2020; DJE 24/04/2020).

Por último, entendo como prequestionada a matéria objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Com essas considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS
para sanar a omissão apontada e, consequentemente, inverto o ônus sucumbencial para que os Embargados arquem com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do procurador do Banco Embargante, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022